Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-61.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo sob influência de álcool e afastamento do local do acidente. A pena imposta foi de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos e suspensão do direito de dirigir por 2 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de teste do etilômetro impede a condenação por embriaguez ao volante; (ii) examinar se o afastamento do local do acidente foi motivado por medo, afastando o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 305 do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, termo de constatação de embriaguez, imagens de câmeras de segurança, relatório policial e prova oral colhida em juízo.
4. A ausência de teste do etilômetro não impede a condenação, sendo suficiente a constatação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova, conforme o art. 306, §2o, do CTB e jurisprudência do STJ.
5. O dolo específico de se eximir da responsabilidade penal ou civil foi demonstrado pelas imagens e depoimentos, que não evidenciaram risco de linchamento, afastando a tese defensiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A recusa ao teste do etilômetro não impede a condenação por embriaguez ao volante, desde que outros meios de prova demonstrem a alteração da capacidade psicomotora; o dolo específico no crime de fuga do local do acidente pode ser inferido da conduta e das circunstâncias fáticas, ainda que o agente alegue temor pessoal.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 305 e 306 do CTB; art. 155 do CPP; art. 69, art. 33, §2o, “c”, e art. 44, §2o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, STJ; Acórdãos 1431039 e 1430951, TJDFT.